Tribunal: TJMT
Processo: 1022502-04.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022502-04.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR (PROCON/MT) (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança impetrada contra multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o v. acórdão padece de omissão
quanto à prova pré-constituída da identidade fática entre o TAC e a infração administrativa, ao conteúdo do TAC e à proporcionalidade da multa
,
e de contradição interna relativa à aplicação do princípio da independência das instâncias frente à vedação ao
bis in idem
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão quanto à prova pré-constituída: o v. acórdão apreciou expressamente a questão, concluindo que a identidade
material entre o TAC e a infração administrativa não foi demonstrada de modo inequívoco, conforme exigido pelo rito do mandado de segurança.

5. Não há omissão quanto ao conteúdo do TAC ou à proporcionalidade da multa: o julgador expôs fundamentos suficientes à compreensão da
ratio

decidendi
, sem estar obrigado ao exame analítico individualizado de cada argumento ou documento.

6. Não se verifica contradição interna: o v. acórdão distinguiu, com precisão técnica e coerência lógica, a natureza civil-reparatória do TAC da natureza punitiva da sanção administrativa, afastando o bis in idem com base em fundamentos autônomos e compatíveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A discordância da parte com a valoração probatória e com o posicionamento jurídico adotado pelo Colegiado não configura os vícios de omissão ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito já decidido."

-----------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 489, §1º; CDC,
arts
. 56, parágrafo único, e 57; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

T
rata
-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
contra o v. acórdão
(Id.
371435369
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, mantendo a sentença que denegou a segurança almejada.

Em suas razões recursais, a
parte embargante aponta os seguintes vícios: (i) omissão e premissa fática equivocada, ao afirmar que o deslinde da controvérsia demandaria dilação probatória, quando os documentos colacionados
, quais sejam,
o Termo de Ajustamento de Conduta (SIMP 001323-039-2018) e o Auto de Infração n. 2019.13.0018
,
já demonstrariam, de plano, a identidade material dos fatos;
(
ii
)
omissão quanto ao conteúdo concreto do TAC, por não ter o v. acórdão indicado objetivamente os elementos que conduziram à conclusão de ausência de identidade fática;
(
iii
)
contradição interna, pois o julgado invoca a independência das instâncias sem considerar que o cumprimento integral do TAC esvaziaria a pretensão punitiva sobre o mesmo suporte fático; e
(
iv
)
omissão quanto à análise específica da proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada.

Nesses termos, r
equer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reforma do v. acórdão e concessão da segurança. Postula, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos indicados nas razões recursais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
no Id.
375343891
,
pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
contra o v. acórdão
(Id.
371435369
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, mantendo a sentença que denegou a segurança almejada.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais
(CPC,
art. 1.022
).

Pois bem.

Quanto à suposta omissão sobre a prova pré-constituída, o v. acórdão enfrentou a questão de forma expressa e fundamentada, consignando que
"seria imprescindível demonstrar, mediante prova pré-constituída inequívoca, que o objeto do TAC contemplou efetivamente a infração sancionada pelo PROCON, o que não foi realizado nos autos do presente
mandamus
"
, concluindo que
"a ausência de prova inequívoca, em sede de Mandado de Segurança — rito que não admite dilação probatória —, obsta o reconhecimento de direito líquido e certo"
.

A matéria, portanto, foi apreciada. O que a embargante pretende, em verdade, é substituir a valoração probatória adotada pelo Colegiado pela sua própria interpretação dos documentos colacionados
,
pretensão que extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios.

De igual modo
, a alegada omissão quanto ao conteúdo concreto do TAC. O julgador não está obrigado a percorrer analiticamente cada documento juntado pelas partes, desde que a fundamentação seja
suficiente à compreensão da
ratio

decidendi
,
exigência plenamente satisfeita no v. acórdão embargado.

Quanto à omissão sobre a proporcionalidade da multa, também não assiste razão à embargante. O v. acórdão foi explícito ao registrar que
"a multa foi graduada conforme os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor), situando-se dentro do intervalo legal"
, e que
"a dosimetria da multa administrativa
insere-se
na esfera da discricionariedade técnica do órgão fiscalizador, desde que observados os limites legais, o que ocorreu"
. A insatisfação da parte com a extensão da análise não configura omissão.

Quanto à alegada contradição, esta
n
ão se configura pelo simples fato de o julgador ter equacionado os princípios jurídicos em sentido contrário ao pretendido pela parte.

No caso, o v. acórdão manteve rigorosa coerência interna ao distinguir, com precisão técnica, a natureza civil-reparatória do TAC da natureza punitiva da sanção administrativa, assentando que
"o Ministério Público, ao celebrar o TAC, atuou na defesa de interesses difusos mediante instrumento de natureza civil (Lei nº 7.347/1985), não exercendo poder de polícia administrativa"
, ao passo que
"o PROCON, ao aplicar a multa, exerceu competência própria e indelegável, expressamente prevista no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Estadual nº 3.571/2004"
. Trata-se de fundamentos autônomos e logicamente compatíveis entre si, que não encerram nenhuma contradição.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de prequestionamento, não se exige que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que a conclusão sobre a matéria suscitada tenha sido clara e fundamentadamente exposta
,
requisito satisfeito na espécie.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a inequívoca pretensão de
rediscutir matéria já decidida por este Colegiado, o que não se admite pela via dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026